Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ABUSIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA PROPOSTA. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMULAÇÃO DO ACORDO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL E DESPROVIDA.
1. Da decisão que indefere o pedido de retorno dos autos ao Ministério Público, a fim de revisar o acordo de não persecução penal ofertado, não cabe recurso em sentido estrito ou apelação, por ausência de previsão legal. 1.1. Cumpridos os requisitos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber o apelo como reclamação no processo penal.
2. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito da proposta de acordo de não persecução penal, ficando sua atuação limitada à apreciação dos requisitos legais e de voluntariedade. 2.1. Ausente abusividade, inadequação ou insuficiência da minuta de acordo, correto o indeferimento do retorno ao Órgão Ministerial para reformulação.
3. Recurso de apelação recebido como reclamação no processo penal e, no mérito, desprovido.